Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO TENTADA. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para modular a redução da pena, pela tentativa, doutrina e jurisprudência apontam como norte o iter criminis percorrido pelo agente. Assim, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante, maior será a diminuição. 1.1. Adequado o redutor de 1/3 (um terço) quando o réu tangencia a consumação do crime, como no caso, em que o ele já estava no telhado do imóvel inferior ao da vítima, próximo de acessar a varanda do apartamento.
2. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, e sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, em face da preponderância da multirreincidência, o que foi observado na espécie.
3. Mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto, em razão do quantitativo de pena aplicada (pena inferior a quatro anos de reclusão), da reincidência do réu e das circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e conduta social), nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.